Tribunal: TJDFT
Processo: 0004767-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. circunstância judicial relativa a conduta social afastada. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para manter o decreto condenatório do réu como incurso nos crimes de tráfico de drogas e receptação.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. O fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, sem respaldo em outros elementos concretos a denotar um prejuízo maior para a comunidade, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base, pois, o risco à saúde da comunidade ali presente é inerente ao próprio tipo penal, já sendo o agente punido por este fundamento ao ser cominada pena mais grave pelo legislador.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.